Tribunal: TJBA
Processo: 8054925-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054925-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON CONCEICAO DE ARAUJO Advogado(s): KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) NAS REFERÊNCIAS IV E V. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CRONOGRAMA DA LEI Nº 12.566/2012 E À COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, determinando a implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em suas referências IV e V, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de observância do cronograma de implementação da GAP previsto na Lei nº 12.566/2012; e (ii) avaliar se deveria constar ressalva quanto à compensação de valores eventualmente já pagos administrativamente. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa ao cronograma legal, alinhando-se ao entendimento consolidado da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA no sentido da imediata percepção da GAPM V, em razão do caráter genérico da gratificação. 5. Quanto à compensação de valores, o acórdão fixou que os efeitos patrimoniais decorrem da data da impetração, conforme art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, inexistindo necessidade de abatimento de parcelas já percebidas a título de referências inferiores. 6. Inexistindo vício integrativo, revela-se incabível a utilização dos embargos para modificar o julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED no MS nº 8008477-26.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seção Cível de Direito Público, publ. 17.09.2024; TJ-BA, ED nº 8002865-44.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, publ. 12.03.2021; TJ-BA, ED nº 8003309-77.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, publ. 12.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8054925-52.2024.8.05.0000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado EDSON CONCEICAO DE ARAUJO. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator